Tribunal: TJES
Processo: 0027784-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027784-42.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027784-42.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO
DELITO DO ARTIGO 305 DA REFERIDA LEI – IMPOSSIBILIDADE – FUGA DO LOCAL CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

O próprio réu, na esfera
judicial,
confessa que
fugiu do local pois sabia que teria que arcar com o
prejuízo
e decidiu ir para casa.
Não somente, os depoimentos das testemunhas corroboram com a confissão do acusado, s
endo inviável a absolvição.
2
.
Conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Restando comprovado que o ilustre magistrado “
a quo
” fixou as penas-base do recorrente no mínimo legal, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo
.
3
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027784-42.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVERTON SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERTON SANTANA SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou nas sanções dos artigos 305 e 306, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pena 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Consta da exordial acusatória que no dia 09 de dezembro de 2019,

o denunciado, conduzindo o veículo automotor, marca GM, modelo Celta, placa MQO 8D59, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, veio a colidir com o veículo automotor, tipo ônibus, marca Volvo, modelo B12 400, placa AHI 7465, de propriedade da empresa “Viação Vix Brasil”, conduzindo por Aleckson Rocha Pinheiro, sendo que logo após o acidente, teria o mesmo fugido do local em alta velocidade, incompatível com a segurança da via em que trafegava, parando somente quando foi interceptado pelo ônibus atingido, que seguiu no seu encalço.

Requer o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória, em relação ao delito do artigo 305 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Em relação à absolvição em relativo ao delito previsto no artigo 305 da lei nº 9.503/97, observo que a instrução revelou sem dúvidas que o réu cometeu o crime em questão, fugindo do local do acidente.

O próprio acusado na esfera judicial confessa que fugiu do local pois sabia que teria que arcar com o conserto e decidiu ir para casa.

Não somente, narrou a testemunha Aleckson Rocha Pinheiro, proprietário do ônibus atingido pelo veículo do Apelante, que:

“
se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE Estava chegando de viagem e estava indo para casa e o réu bateu no ônibus e acelerou e foi embora; que ligou para a PRF e foi seguindo o réu até onde ele parou; que o réu parou perto de Cidade Pomar na BR 101; que informou a PRF e aguardou ela chegar; que a PRF conduziu o réu para a delegacia e pediram para o depoente ir junto; que ficou mais de longe e não viu se o réu se recusou fazer o teste do bafômetro; que a moça que estava com ele desacatou o policial; que na reta do aeroporto o réu estava em ziguezague e não passou ele; que já chegando no sinal passou o réu e no sinal de Carapina o depoente parou no sinal e o réu bateu no para choque e na lateral do ônibus, avançou o sinal e foi embora; que a menina estava mais alterada que o réu, - mas eles tinham bebido sim, pois tinha garrafa dentro do carro e odor de álcool; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que estava com o ônibus parado e ouviu o barulho; que o réu estava com Celta e não ficou muito amassado; que quebrou uma grade do ônibus; que não sabe se o réu estava em alta velocidade quando bateu, pois o depoente estava parado; que o réu parou porque o depoente colocou o ônibus do lado do réu e piscou o farol e pediu para ele parar e o réu então parou. (...)”

Inviável, portanto,o acolhimento do pedido de absolvição.

Sustenta ainda a defesa a aplicada da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.

Contudo, é
de conhecimento notório que a existência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da sanção em quantidade inferior ao mínimo previsto para o tipo penal.

Tal matéria se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, tenho por imperioso manter a dosimetria da pena fixada na r. sentença monocrática em face do ora recorrente, eis que incabível a incidência de atenuante, tendo em vista que suas penas-base foram fixadas no mínimo legal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.